Tribunal: TJBA
Processo: 8002783-13.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8002783-13.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: JIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): MARAISA DA SILVA SANTANA, MAIANA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0000199-13.2000.8.05.0000. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, EM 2012. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LEI DE 2003, QUE, AO REESTRUTURAR A CARREIRA, ABSORVEU A DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO A PARTIR DE ENTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ARESTO EXECUTADO QUE JULGOU A AÇÃO EM 2012, SOB A VIGÊNCIA DA LEI ALEGADAMENTE REESTRUTURADORA E NÃO ACOLHEU A TESE DA ABSORÇÃO DA DIFERENÇA PLEITEADA. PRECEDENTES DO STF INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 534 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL CORRETAMENTE ESTIPULADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 905 DO STJ. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002783-13.2020.8.05.0000, em que figuram como exequente JIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar à Impugnação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3